Tribunal: STF
Processo: Rcl 72004
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos por Fadiga, Buosi e Camargo Sociedade de Advogados contra decisão que negou seguimento à reclamação proposta para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo de emprego entre a advogada e o escritório de advocacia (doc. 30). 



    O embargante argumenta, em suma, que:



     houve contradição quanto ao trânsito em julgado, conforme restou decido, contudo, o trânsito em julgado foi da decisão do Tribunal Superior do Trabalho, a qual determinou o retorno dos autos para que seja proferida nova decisão, e não devolução dos autos ao Tribunal Regional do Trabalho para prosseguimento na execução, como constou na decisão ora embargada (doc. 34, p. 2). 



    Aduz, também:



    que após a decisão a decisão transitada em julgado em 21/05/2021, os autos foram remetidos ao Regional para proferir nova decisão e não para dar inicio ao processo de execução, pois registra-se que o Cumprimento provisório de sentença, somente fora distribuído em 29/05/2024, pois falta o trânsito em julgado (doc. 34, p. 4). 



    Requer, por fim, “sejam apreciadas as questões aqui suscitadas, sendo pronunciada a respeito da não ocorrência do Trânsito em Julgado, bem como seja proferida nova decisão, cassando a decisão do Regional, nos termos do requerido nesta reclamação” (doc. 34, p. 4). 



    É o relatório. Decido.



    Reexaminei os autos e concluí que assiste razão parcial ao embargante.



    De fato, em 28/4/2021, o Tribunal Superior do Trabalho – TST deu provimento ao recurso de revista “para afastar a deserção do Recurso Ordinário interposto pela primeira reclamada (FADIGA, MARDULA, BUOSI E CAMARGO SOCIEDADE DE ADVOGADOS), bem como para determinar o retorno dos autos ao Tribunal Regional de origem, a fim de que se conceda prazo razoável à primeira reclamada para adequação do seguro garantia às regras constantes do Ato Conjunto nº 1/TST.CSJT.CGJT, de 16/10/2019, sob pena de deserção” (site do TST).



    Na ocasião, o TST assim consignou:



    [...] II – MÉRITO 



    DESERÇÃO DO RECURSO ORDINÁRIO. SEGURO GARANTIA. CLÁUSULAS COM PRAZO DE VIGÊNCIA E EXIGÊNCIAS PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. VALIDADE. TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA RECONHECIDA. 



    Conhecido o Recurso de Revista por ofensa ao artigo 899, § 11, da CLT, consequência lógica é o seu provimento. 



    Frise-se que à época da interposição do Recurso Ordinário ainda não havia entrado em vigor o Ato Conjunto nº 1/TST.CSJT.CGJT, de 16/10/2019, que regulamentou os detalhes quanto à utilização do seguro garantia judicial em substituição ao depósito recursal no âmbito do Processo do Trabalho e estabeleceu, no seu artigo 3º, dentre outros requisitos, a necessidade de observação do acréscimo de 30% sobre o valor da apólice, a manutenção da vigência do seguro independentemente do adimplemento do tomador em relação ao emissor, o prazo mínimo de 3 anos de vigência da apólice e previsão de cláusula de renovação automática, bem como previsão de atualização da indenização com os mesmos índices de correção do débito trabalhista. 



    Nos termos do artigo 12 do referido Ato Conjunto, "suas disposições serão aplicadas aos seguros garantias judiciais e às cartas de fiança bancária apresentados após a vigência da Lei 13.467/2017, devendo o magistrado deferir prazo razoável para a devida adequação". 



    Num tal contexto, faz-se necessário o retorno dos autos à Corte de origem, a fim de que conceda prazo razoável à reclamada para adequação do seguro garantia às regras constantes do Ato Conjunto nº 1/TST.CSJT.CGJT, de 16/10/2019 (site do TST).



    Referida decisão transitou em julgado em 21/5/2021.



    Depreende-se das transcrições acima que os autos do processo de conhecimento da reclamação trabalhista retornaram ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região – TRT3, para o cumprimento da determinação do TST quanto à concessão de prazo aos ora reclamantes para que adequassem o seguro garantia às regras constantes do Ato Conjunto nº 1/TST.CSJT.CGJT, de 16/10/2019.



    Portanto, é certo que, tecnicamente, não houve trânsito em julgado da demanda originária. Apesar disso, mantém-se a negativa do seguimento desta reclamação, pois a matéria referente ao vínculo empregatício está preclusa, como reconhecido por todas as instâncias da Justiça do Trabalho.



    Observo que, como mencionado, os autos retornaram ao TRT3 com a finalidade de cumprir a decisão do TST, que despachou em 7/6/2021: 



    a fim de cumprir a decisão exarada pela d. 6a Turma do TST, determino a intimação da 1a reclamada, FADIGA, MARDULA, BUOSIE CAMARGO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, para que, no prazo de 08 (oito)dias, proceda à adequação da apólice de seguro garantia de ID21284e2 às regras constantes do Ato Conjunto nº 1/TST.CSJT.CGJT, de16/10/2019, sob pena de deserção do apelo (site do TRT3).



    Em 12/7/2021, o TRT3 reanalisou o recurso ordinário a fim de verificar a adequação necessária, conforme determinado pelo TST, para que fosse afastada a deserção do recurso, oportunidade em que decidiu:



    RECURSO ORDINÁRIO. ART. 899, § 11º, DA CLT. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO DEPÓSITO RECURSAL. APÓLICE DE SEGURO GARANTIA JUDICIAL. NÃO ATENDIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS DO ATO CONJUNTO TST.CGJT N. 01/2019. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR DESERÇÃO. O § 11º do art. 899 da CLT, incluído pela Lei nº 13.467, de 2017, estabelece a possibilidade de que o depósito recursal seja substituído pelo seguro garantia judicial. O Ato Conjunto TST.CGJT nº 01, de 16 de outubro de 2019, publicado em 18/10/2019, regulamentou o uso do seguro garantia judicial e fiança bancária em substituição ao depósito recursal e para a garantia da execução trabalhista. No presente caso, no entanto, verifica-se que não foram atendidos todos os requisitos do Ato Conjunto em discussão, mesmo determinado, pelo col. TST, prazo razoável para adequação da apólice ofertada pela 1ª ré. Afastada essa garantia, não se pode atribuir ao seguro garantia judicial ofertado pela recorrente a condição de substituto do depósito recursal, restando caracterizada a deserção do recurso ordinário (site do TRT3, grifei).



    Destaco do voto condutor do mencionado acórdão os seguintes trechos:



    Inconformada com a decisão proferida pela Turma Julgadora, a 1ª ré aviou recurso de revista, o qual foi conhecido e provido pela d. 6ª Turma do TST, que afastou a deserção do recurso ordinário interposto pela 1ª reclamada, determinando o retorno dos autos ao Tribunal Regional de origem, a fim de que se conceda prazo razoável para adequação do seguro garantia às regras constantes do Ato Conjunto nº 1/TST.CSJT.CGJT, de 16/10/2019, sob pena de deserção. (ID 9f97610 - Pág. 23)



    Este Relator, por meio da decisão de ID 0cd848c, cumprindo a determinação do col. TST, determinou a intimação da 1a reclamada para que, no prazo de 08 (oito) dias, procedesse à adequação da apólice de seguro garantia de ID 21284e2 às regras constantes do Ato Conjunto nº 1/TST.CSJT.CGJT, de 16/10/2019, sob pena de deserção do apelo.



    No prazo conferido à 1ª reclamada, esta apresentou a apólice de seguro garantia de ID 8c8ca6c.



    Pois bem.



    Analisando-se a apólice de ID 8c8ca6c, observa-se que ela contém as mesmas cláusulas da apólice de ID 21284e2, a qual, segundo o acórdão primevo, não atende aos requisitos do Ato Conjunto nº 1/TST.CSJT.CGJT, de 16/10/2019.



    O Ato Conjunto TST.CGJT nº 01, de 16 de outubro de 2019, com as devidas alterações posteriores, dispôs sobre o uso do seguro garantia judicial e fiança bancária em substituição ao depósito recursal e para a garantia da execução trabalhista.



    Lembre-se de que o contrato de seguro garantia não poderá conter cláusula de desobrigação decorrentes de atos de responsabilidade exclusiva do tomador, da seguradora ou de ambos.



    Foi, ainda, desatendido o art. 3º, III, que prevê "atualização da indenização pelos índices legais aplicáveis aos débitos trabalhistas" (grifei), pois a cláusula 9.2 dispõe que "O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação." (ID 8c8ca6c - Pág. 8, destacou-se)



    Não bastasse, restou descumprido o artigo 10, II, "a", expresso que "Art. 10. Fica caracterizada a ocorrência de sinistro, gerando a obrigação de pagamento de indenização pela seguradora: (...) II - no seguro garantia em substituição a depósito recursal: a) com o trânsito em julgado de decisão ou em razão de determinação judicial, após o julgamento dos recursos garantidos" (grifei). Isso porque a cláusula 1.2 das Condições Especiais prevê que "A cobertura desta apólice, até o limite máximo da importância segurada, somente terá efeito depois de transitado em julgado a decisão ou acordo judicial, cujo valor da condenação ou da quantia acordada não haja sido pago pelo tomador (...)."(ID 8c8ca6c - Pág. 13, destaques nossos)



    O art. 10, II, "a" do Ato Conjunto impõe a obrigação de pagamento de indenização pela seguradora quando ocorrido o sinistro em razão de determinação judicial, após o julgamento dos recursos garantidos, sem nenhum condicionamento de ocorrência do trânsito em julgado, ou seja, bastando o julgamento do recurso correspondente ao seguro garantia. 



    Portanto, desatendido o comando determinado pelo col. TST, ou seja, a adequação da apólice de seguro garantia de ID 21284e2 às regras constantes do Ato Conjunto nº 1/TST.CSJT.CGJT, de 16/10/2019, o recurso ordinário adesivo da 1ª ré não pode ser conhecido, porquanto deserto (site do TRT3 , grifos no original).



    Portanto, o TRT3 não conheceu o recurso ordinário interposto pelo ora reclamante. A decisão referida não analisou o mérito da licitude da terceirização. Como se depreende da transcrição acima, o TRT3 apenas verificou o preenchimento dos requisitos necessários para a adequação do seguro garantia a fim de elidir a deserção.



    Contra a decisão acima o reclamante opôs embargos de declaração, que foram desprovidos. Posteriormente, interpôs recurso de revista, ao qual se negou seguimento e agravo contra a inadmissão do recurso de revista.



    Por sua vez, o TST, ao analisar o agravo de instrumento em recurso de revista, assim consignou:



    [...] Isso porque, dada a natureza peculiar do recurso de natureza extraordinária, como é o recurso de revista, somente a violação direta a preceito constitucional ou de lei federal, ou mesmo a eventual ausência de uniformização jurisprudencial acerca de questões de direito pátrio, possuem o condão de acionar a jurisdição desta Corte Superior Trabalhista, o que não ocorre na espécie. 



    Ademais, considerada condição inarredável de preenchimento obrigatório de todos os requisitos processuais atinentes à técnica processual estrita que restringe a admissibilidade recursal no âmbito desta Corte Superior, não há como relevar os obstáculos contidos nas súmulas e orientações jurisprudenciais de natureza processual desta Corte Superior, sob pena de quebra do devido processo legal, que é garantia ínsita ao Estado Democrático de Direito, sem o qual não se pode divisar o legítimo exercício do poder jurisdicional do Estado. 



    Não demonstradas as condições de processamento do Recurso de Revista, nega-se seguimento ao agravo de instrumento, forte artigo 932, III e IV, do CPC, que instrumentalizam o princípio da duração razoável do processo (art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República), pelas razões contidas no despacho denegatório, a este incorporadas. [...] (site do TST).



    Opostos embargos de declaração contra a decisão acima, foram rejeitados.



    Assim, a partir dos fatos assentados na base empírica das decisões impugnadas a controvérsia existente nos autos não se fixou, especificamente, na validade de eventual terceirização ou de outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego, assentada pelos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal. O mérito da questão do vínculo de emprego não foi analisado pelo TRT ou pelo TST, que a considerou preclusa, por falta de pressuposto de admissibilidade do recurso ordinário.



    Nesse contexto, fica claro que a pretensão do reclamante não pode ser revisitada no processo principal, o que é imprescindível para a propositura de reclamação constitucional, pois não se admite a utilização da reclamação constitucional para reacender matéria preclusa.



    Nesse mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. INVIÁVEL RECLAMAÇÃO PARA REACENDER MATÉRIA PRECLUSA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I -O agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. 



    II – O agravante teve o recurso de revista, bem como todos os recursos posteriormente interpostos, negados por ausência de preenchimento de requisitos formais de admissibilidade recursa, o que faz incidir o Tema 181 da Repercussão Geral. 



    III – A jurisprudência do STF entende que a propositura de reclamação está condicionada à possibilidade da questão impugnada poder ser revisitada no processo principal, ou seja, é inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. 



    IV - O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 55.795 AgR/MA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º/3/2023 – grifei).



    DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRECLUSÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA QUE SE ALEGA AFRONTADO. 



    1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão. 



    2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a reclamação não pode ser conhecida quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015 (Rcl 42.700 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2/3/2021 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. II - É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. III - O que pretende a agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. IV - Agravo a que se nega provimento (Rcl 56.811 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023 - grifei).



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe 4/5/2020).



    Posto isso, acolho parcialmente os embargos de declaração e mantenho a negativa da reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF), pelos fundamentos expostos.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator